Tribunal: STF
Processo: AI 677753
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. EFEITOS DA NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO
   COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ambas as 
   Turmas deste Tribunal assentaram entendimento de que a nulidade 
   do contrato de trabalho firmado com entidade da Administração 
   Pública sem a prévia realização de concurso público não gera 
   efeitos trabalhistas.
II - Recurso Protelatório. Aplicação de 
   multa.
III - Agravo regimental improvido.